Tribunal: TJSP
Processo: 1008301-37.2021.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS À PESSOA IDOSA. MEDICAMENTOS INCORPORADOS AO SUS. SUPLEMENTOS NÃO ABRANGIDOS PELOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. DEVER SOLIDÁRIO DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS À PESSOA IDOSA. MEDICAMENTOS INCORPORADOS AO SUS. SUPLEMENTOS NÃO ABRANGIDOS PELOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. DEVER SOLIDÁRIO DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de medicamentos (Carbonato de cálcio, Vitamina D3, Risedronato Sódico) e suplementos (UCI e Vitamina D3 5000), sob o fundamento de ausência de demonstração dos requisitos estabelecidos na tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ (tema n. 106), no que concerne a imprescindibilidade dos tratamentos e a ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se os medicamentos e suplementos pleiteados estão incorporados ao SUS; (ii) examinar se a autora comprovou a necessidade dos insumos e sua impossibilidade de custeá-los e, por fim, (iii) definir a responsabilidade dos entes públicos pelo fornecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os medicamentos pleiteados (Carbonato de cálcio com Vitamina D3 e Risedronato Sódico) estão incorporados à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) atualizada em 2024, além de contemplados no Protocolo Clínico do SUS de tratamento para osteoporose e, portanto, devem ser dispensáveis mediante prescrição médica.
5. O laudo pericial judicial confirma a disponibilização dos fármacos pelo SUS e não nega sua indicação terapêutica, ao qual se acresce os relatórios médicos e exames apresentados pela autora, os quais demonstram a necessidade clínica do tratamento.
6. Quanto aos suplementos nutricionais (UCI e Vitamina D3 5000), por não serem classificados como medicamentos e, tampouco, objetos dos Temas n. 6 e n. 1234 do STF, devem ser analisados à luz do direito fundamental à saúde e da comprovação da necessidade individual.
7. A condição de idosa com Alzheimer em estágio avançado e osteoporose justifica a priorização da proteção constitucional à vida e à dignidade humana, nos termos do art. 230 da CF e do Estatuto da Pessoa Idosa.
8. A hipossuficiência financeira da autora é comprovada, diante do que consiste em dever solidário do Estado e do Município assegurar o fornecimento dos itens prescritos, conforme jurisprudência deste TJSP.
9. O fornecimento poderá ser feito por meio de genéricos ou similares, respeitados os princípios ativos e dosagens, mediante atualização periódica da receita médica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 6o; 23, II; 196; 198, II; 230. Lei 8.080/1990, arts. 2o, 6o. Lei 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), arts. 2o a 4o, 10.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793); STF, RE 566.471 (Tema 6, Súmula Vinculante 61); STF, RE 1.366.243 (Tema 1234, Súmula Vinculante 60); STJ, REsp 1.657.156 (Tema 106); TJSP, ApCiv 1024250-26.2023.8.26.0309, rel. Francisco Bianco, j. 04.12.2024; TJSP, ApCiv 1007831-65.2015.8.26.0161, rel. Paulo Barcellos Gatti, j. 12.09.2016.